Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-02.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007583-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ASTER PETROLEO LTDA. - CNPJ: 02.377.759/0016-08 (EMBARGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que rejeitou recurso de agravo de instrumento. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto às notificações prévias e à dilação de prazo concedida à empresa para sanar irregularidades fiscais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise das notificações e do prazo concedido à embargada para regularização de suas pendências fiscais.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam as alegadas omissões, tendo em vista que todas as teses trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas no acórdão. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.
4. O manejo dos embargos de declaração com o fim de rediscutir a matéria não encontra amparo no artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento implícito configurado, sem necessidade de explicitação de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese
5. Rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, quando não configurados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EDcl nº 1006715-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1004411-26.2024.8.11.0041 impetrado por
ASTER PETRÓLEO LTDA
contra ato coator praticado pelo
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada na origem, suspendendo a penalidade aplicada prevista no artigo 916, §2°, inciso IV do RICMS/MT, excluindo a impetrante do procedimento cautelar, e, determinando ao impetrado que se abstenha de apreender mercadorias da impetrante sob tal fundamento (Id: 140883139 – processo de origem).

Inconformado, o embargante argumenta que, a decisão colegiada não enfrentou os argumentos da agravante acerca das notificações que antecederam a aplicação do regime cautelar, bem como quanto à dilação de prazo concedida ao contribuinte para sanar as irregularidades.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 233649667).

A parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 235794688).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que visa à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ASTER PETRÓLEO LTDA
contra ato coator praticado pelo
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Os embargos de declaração alegam omissão no acórdão embargado, que não teria enfrentado os argumentos relativos às notificações prévias que antecederam a aplicação do regime cautelar, bem como a dilação de prazo concedida à empresa para sanar as irregularidades apontadas.

Em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, tem-se que todas as teses suscitas foram apreciadas por este Colegiado. Além disso, ressalta-se que, na notificação nº 304473/1825/11/2023, que houve a constituição do crédito tributário em desfavor da agravada, em virtude da quebra de congêneres por parte da empresa COPAPE PRODUTOS DE PRETRÓLEO LTDA, o que corresponde
A RESPONSABILIDADE SOLIDARIA AO PAGAMENTO DO ICMS
.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso retirou a empresa agravada do regime especial, sob os fundamentos do artigo 916, §2º, inciso IV do RICMS/MT, Decreto 2.212/14, condicionando a circulação dentro do Estado ao recolhimento do ICMS devidamente comprovado.

Inobstante,
não lhe foi oportunizado o seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa
, o que diga-se de passagem, se trata de grave violação aos seus direitos fundamentais.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Além disso, deve ser ponderado que os créditos tributários que ensejaram à inclusão a agravada ao regime cautelar,
são de responsabilidade de outras empresas
.

Neste interim, o STF reconheceu como ilícitas as atitudes do Fisco
que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo
, vejamos:

“Súmula nº. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“Súmula nº. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“Súmula nº. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Importante frisar,
que cabe a esse Colegiado apreciar tão somente o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, referente ao pedido formulado na ação de origem, o que já o fez
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)(destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024